Tribunal: TJDFT
Processo: 0726911-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726911-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDECK JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR AGRAVADO: NACISO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça - Objeto Único - Juntada do Preparo no Ato de Interposição - Preclusão Lógica - Não Conhecimento WALDECK JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alegou não ter condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo para o seu próprio sustento. O preparo foi recolhido ao ID 73593128. É o relatório. DECIDO unipessoalmente. Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil: "Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento." Consoante letra da lei, o recorrente encontra-se dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator acerca da concessão ou não da benesse em sede limiar. Somente em caso de indeferimento deve a parte recolher o preparo recursal, como pressuposto de admissibilidade para conhecimento da matéria no órgão colegiado. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, alinhada aos Tribunais Superiores, construiu-se no sentido de que o pagamento das custas processuais no ato de interposição do recurso, por si só, configura ato de todo incompatível com o próprio requerimento de gratuidade judiciária. A propósito: "APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MÚTUO. CONTRATO VERBAL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVADO. FATO IMPEDITIVO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Não se conhece de parte do Apelo, quanto ao ponto. (...)" (Acórdão 2013614, 0712724-93.2023.8.07.0009, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO LÓGICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Formulado o pedido de gratuidade de justiça, mas recolhida simultaneamente as custas ou preparo recursal, significa que a parte praticou ato incompatível com a postulação contida no processo, razão pela qual o recurso não fora conhecido no ponto." (Acórdão 2011026, 0714563-15.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) Desta feita, não há como se conhecer de recurso no qual a parte pratica ato incompatível com a benesse requerida. Destaco que somente seria possível o conhecimento do Agravo de Instrumento se houvesse outras matérias submetida à apreciação por esta Egrégia Corte. Todavia, o presente recurso versa tão somente sobre a gratuidade de justiça indeferida na origem. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se após os procedimentos de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator